Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747354-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO RÉU ESPÓLIO DE: BRUNO AMBAR NAYA, SERGIO AUGUSTO NAYA AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA, LUCIANO DOS SANTOS MENDES, FELIPE BERKENBROCK REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO e RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO e ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA: “A parte requerida noticia a interposição de recurso de agravo de instrumento (ID 173624386). Na oportunidade, ao analisar as razões recursais, mantenho a decisão guerreada pelos fundamentos nela declinados. Faculto a qualquer das partes, no prazo de 10 dias, noticiar os efeitos em que foi recebida a peça recursal, postulando o que entender pertinente.” Os Agravantes sustentam que “A PERÍCIA CONTÁBIL ATUALIZADA (ATÉ AGOSTO DESTE ANO 2023), DOCUMENTADAMENTE, PROVANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DO CAUSÍDICO DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO”. Salientam que “O Juiz nega que Daniel Oliveira de Azevedo é o Exequente. A Perícia Contábil Definitiva, [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 36], prova que o é. Ele nunca foi Executado”. Afirmam que “Impôs o Juiz que a Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, é Executada, [Id. 168925224], [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 37]. Não o é. Nunca o foi”. Concluem que “a Decisão Interlcutória, [Id. 174963882], [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 27], lavrada à custa do Abuso de Poder do Substituto A Quo Felipe Berkenbrock Goulart é inócua, é nihil, é nada, é inexistente, toda ela então: é nula ex-tunc”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53109910). É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois as razões recursais são completamente dissociadas do pronunciamento judicial recorrido, que se limitou a manter a decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento. Ao suscitar tema alheio à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, os Recorrentes desatenderam à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Além disso, não é recorrível pronunciamento judicial que se limita a manter a decisão agrava, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz simplesmente opta por não exercer a retratação autorizada pelo artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 08 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator